Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS. FINALIDADE ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde.
2. Não basta que a administradora do plano de saúde observe apenas o custeio da cirurgia bariátrica, mas também os procedimentos necessários à solução do acúmulo e dobras de pele flácida, consequência da rápida perda ponderal.
3. Diante das peculiaridades do caso sub judice, restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura, o que encerrou no agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente beneficiária do plano.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.